Tribunal: TJSP
Processo: 1002945-96.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COOPERATIVA – UNIMED - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alteração superveniente dos limites de atuação dos médicos cooperados - Exigência de titulação específica para a realização de procedimentos com "doppler" com fundamento na Resolução do Conselho Federal de Medicina no 2.149/2016 – Autor que é médico, com formação específica na área de Cardiologia e Ecocardiografia, e pós-graduação (mestrado e

Ementa:
COOPERATIVA – UNIMED - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alteração superveniente dos limites de atuação dos médicos cooperados - Exigência de titulação específica para a realização de procedimentos com "doppler" com fundamento na Resolução do Conselho Federal de Medicina no 2.149/2016 – Autor que é médico, com formação específica na área de Cardiologia e Ecocardiografia, e pós-graduação (mestrado e doutorado), em instituição conceituada de ensino, com vasta experiência na realização dos exames em discussão e que vem realizando os procedimentos por quase dez anos - Titulação superveniente que não pode exigida em relação ao autor – Cooperativa ré que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – Sentença de procedência que fica mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002945-
96.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelado TIAGO GEMIGNANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-96.2017.8.26.0114 -Voto no 24817
2
VOTO No 24817
AP. No 1002945-96.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (8a VARA CÍVEL)
APELANTE: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
APELADO: TIAGO GEMIGNANI
JUÍZA: Dra. THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ
COOPERATIVA

UNIMED
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
Alteração
superveniente dos limites de atuação dos
médicos
cooperados
-
Exigência
de
titulação específica para a realização de
procedimentos
com
“doppler”
com
fundamento na Resolução do Conselho
Federal de Medicina no 2.149/2016 Autor
que é médico, com formação específica na
área de Cardiologia e Ecocardiografia, e pós-
graduação (mestrado e doutorado), em
instituição conceituada de ensino, com
vasta experiência na realização dos exames
em discussão e que vem realizando os
procedimentos
por
quase
dez
anos
-
Titulação
superveniente
que
não
pode
exigida em relação ao autor Cooperativa
ré que não demonstrou fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do
autor, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015
Sentença de procedência que
fica mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
ação
proposta
por
TIAGO
GEMIGNANI contra UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO, objetivando a condenação da ré na obrigação de fazer,
consistente na manutenção de seu direito à realização dos exames de
“Ultrassom Ecodoppler de carótidas, Ultrassom Ecocardiograma com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-96.2017.8.26.0114 -Voto no 24817
3
doppler convencional de carótidas e Doppler colorido de vasos cervicais
arteriais bilateral”.
Diz que tem formação específica na área de
Cardiologia
e
Ecocardiografia,
com
pós-graduação,
mestrado
e
doutorado, em instituição conceituada de ensino, sendo médico
cooperado da ré desde novembro de 2005 e que realiza os
procedimentos de “Ultrassom Ecodoppler de carótida, Ultrasom
Ecocardiograma com doppler convencional de carótidas e Doppler
colorido de vasos cervicais arteriais bilateral (carótidas e vertebrais)”
desde fevereiro de 2007.
Alega
que
a
ré
suspendeu
os
referidos
procedimentos, que realiza desde fevereiro de 2007, com base na DMS
060/14 e DMS 256/16, em razão da exigência de titulação específica
para a realização dos referidos procedimentos.
Dessa forma, propôs a presente demanda
almejando a manutenção de seu direito à realização dos referidos
exames (fls. 1/14).
Sobreveio
sentença
de
procedência,
cujo
relatório se adota, sob o fundamento de que o princípio da boa-fé
objetiva deve ser observado, considerando que o autor investiu na
estrutura de sua atividade laboral e tem realizado os referidos exames
há quase 10 anos, sendo, pois, indevida exigência que inviabilize sua
atividade, em claro comportamento contraditório; pela sucumbência, a
ré foi condenada no pagamento da verba honorária no valor de 10%
sobre o valor da causa (fls. 298/303).
Inconformada, a ré vem recorrer, sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-96.2017.8.26.0114 -Voto no 24817
4
em resumo, que o autor deve observar os deveres dos cooperados nos
termos do Estatuto Social; que a exigência de titulação específica não é
abusiva, sendo exigência do Resolução do Federal de Medicina,
independentemente do fato de outras cooperativas dispensaram tal
procedimento (fls. 306/316).
Recurso processado e respondido (fls. 355/361).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
371).
É o relatório.
O presente recurso não merece provimento.
Primeiro que, diferentemente do alegado pela ré,
não se constata qualquer proibição do Conselho Federal de Medicina
para a realização dos exames em discussão, pois a Resolução CFM no
2.149, de 22 de julho de 2016, homologou a Portaria CME no 02/2016,
que aprova a relação de especialidades e áreas de atuações médicas
aprovadas pela Comissão Mista de Especialidades, sendo certo que a
Ecografia Vascular com Doppler uma das áreas de atuação médica.
E, conforme esclarecido pelo próprio Conselho
Federal de Medicina, no Processo-Consulta CFM no 9.212/09 - Parecer
CFM no 21/10: “(...) EMENTA: O médico devidamente inscrito no
Conselho Regional de Medicina está apto ao exercício legal da medicina,
em qualquer de seus ramos; no entanto, só é lícito o anúncio de
especialidade médica àquele que registrou seu titulo de especialista no
Conselho.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-96.2017.8.26.0114 -Voto no 24817
5
CONCLUSÃO
Assim, diante da farta documentação, de caráter
normativo, acostada à consulta, reafirmamos que a qualquer médico
inscrito no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição é lícito
exercer toda a medicina, devendo o mesmo pautar-se única e
exclusivamente pelo Código de Ética Médica, que abrange todas as
situações de responsabilidades em relação ao trabalho médico.
Quanto ao anúncio de especialidade médica, sob
qualquer forma, inclusive em catálogos, placas, carimbos ou cartão
profissional, só é lícito praticá-la os médicos com título de especialista
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM),
constituindo infração ética o não seguimento dessa norma.” (fls.
147/149).
Segundo que o autor tem formação específica na
área de Cardiologia e Ecocardiografia, com pós-graduação, mestrado e
doutorado, em instituição conceituada de ensino (Universidade Federal
de Campinas - UNICAMP) tendo vasta experiência na realização dos
exames em discussão.
Nessa esteira, nota-se a declaração firmada pelo
Professor da Unicamp Dr. Wilson Nadruz Junior atestando que o autor
“(...) Desenvolveu seus estudos de pós-graduação utilizando técnica de
Ecodoppler Vascular em um número expressivo de seres humanos (...).
Foi aprovado no Mestrado e Doutorado, e como
resultado, publicou diversos artigos científicos em revistas internacionais. Durante a pós-graduação demonstrou
competência e experiência na realização dos exames de Ecodoppler
Vascular” (fls. 40) (g/n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-96.2017.8.26.0114 -Voto no 24817
6
Terceiro, que, a despeito de os cooperados
terem de se submeter às normas internas da cooperativa, é preciso
atentar às peculiaridades do caso em debate, notadamente ao princípio
da boa-fé objetiva, sendo vedada a mudança das regras após o ingresso
do profissional.
Explica-se. Na espécie, o autor é médico
cooperado da ré desde novembro de 2005 e realiza os procedimentos
em discussão desde fevereiro de 2007, sem qualquer vedação e com
ampla experiência e capacitação, não havendo.
Contudo, a ré, ora apelante, emitiu a DMS
256/2016 que passou a exigir titulação correspondente para a
realização dos procedimentos de ecografia vascular com “doppler”, com
prazo para adequação e apresentação da referida titulação até
31/01/2017 (fls. 38), o que não se mostra aplicável ao caso específico
do autor.
Dessa forma, a exigência de titulação específica
para a realização dos procedimentos em discussão é exigível aos
cooperados que ingressaram na cooperativa após a edição da DMS
256/2016, vez que já cientes dessa sistemática, mas não em relação ao
autor, ora apelado.
Nesse rumo já foi decidido pelas Câmaras
Especializadas em Direito Empresarial: “Apelação Obrigação de fazer
Cooperativa de trabalho Alteração superveniente de regulação sobre
os limites de atuação dos médicos cooperados Exigência de titulação
específica para a realização de procedimentos com doppler com
fundamento na Resolução do Conselho Federal de Medicina no
2.149/2016
Médicos que são especialistas em cardiologia com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-96.2017.8.26.0114 -Voto no 24817
7
certificado de atuação na área de ecocardiografia e realizam os
procedimentos por quase dez anos Exigência de titulação que não
deve ser feita aos autores
Litigância de má-fé
Inocorrência

Honorários recursais
Sentença mantida
Recurso desprovido.”
(Apelação
no
1002825-53.2017.8.26.0114,
Rel.
Des.
MAURÍCIO
PESSOA, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 27/08/2018).
Em conclusão, a apelante não trouxe qualquer
alegação capaz de infirmar a r. sentença, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
E, considerando o trabalho adicional realizado
em grau recursal da parte recorrida, os honorários advocatícios devem
ser majorados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§11, CPC/2015.
Nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução
n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
eventuais embargos de declaração serão julgados em sessão virtual,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator